Tribunal: STF
Processo: RHC 205948
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Joelson Moreira Maciel, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 675.108/SP (evento 4). 
    O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) (evento 1, fls. 11-9). 
    Extraio da decisão recorrida:
    “(…)
    De acordo com as informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Corte a quo, a condenação transitou em julgado em 01/02/2017 para o Ministério Público e em 21/10/2016 para a Defesa.
    Assim, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: 
    (...).
    Registro que não há patente ilegalidade apta a superar a jurisprudência acima colacionada, pois o Magistrado de primeiro grau assim individualizou a pena do Réu (fl. 23):
    ‘O acusado é portador de maus antecedentes (Processo 16181/2004 - 1ª Vara Criminal de Assis e Processo 17415-35 - 1ª Vara Criminal de Assis, cf fls. 9 e 3 7, apenso próprio), razão pela qual elevo a pena em 1/6, observado, no mais, o teor da súmula 444 do STJ. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não conduzem à exacerbação da reprimenda. Presente, ainda, a agravante da reincidência (Processo 39041/2004 - 3ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo - fl. 9, apenso próprio), ocorrendo o aumento em mais 1/6. Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.
    Assim, fixo a reprimenda definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão. O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal [...]’
    O Tribunal de origem, ao julgar o apelo defensivo em 20/09/2016, apresentou os seguintes fundamentos para manter a sanção penal imposta (fl. 19):
    ‘As penas foram aplicadas com adequada análise das circunstâncias, moderação e critério. O réu ostenta maus antecedentes (fl. 37, apenso próprio). Além disso, é reincidente (fl. 09, apenso). Assim, resultou a pena definitiva em 16 anos e 04 meses de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de outros elementos modificadores.’
    Inicialmente, registro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para macular os maus antecedentes.
    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), pacificou a compreensão de que: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.
    Desse modo, cabe registrar que o entendimento adotado pela Corte estadual, ao julgar o recurso de apelação defensivo, está em harmonia com a jurisprudência da Corte Suprema e desta Corte Superior de Justiça.
    Confiram-se: 
    (...).
    Outrossim, apesar da possibilidade de aplicação à hipótese do denominado ‘direito ao esquecimento’, é certo que em recentes julgados ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa.
    Entretanto, no caso em epígrafe, não vislumbro a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, na medida em que, além de a questão não ter sido objeto de análise no acórdão de apelação impugnado, ao contrário do afirmado pela Defesa, não se constata sequer a ocorrência do período depurador.
    Com efeito, as condenações consideradas para o aumento da pena-base e para reconhecer a agravante tiveram suas penas extintas em abril de 2011 e fevereiro de 2012 enquanto o fato criminoso objeto deste writ foi praticado em 14/04/2011, motivo pelo qual não há falar, categoricamente, em extenso lapso temporal entre esse período. Outrossim, cabe registrar que do que se dessume da folha de antecedentes, o Paciente cometeu o crime de homicídio ainda no cumprimento de pena em regime aberto.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    (...).
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida da pena. Sustenta que “O paciente não é portador de maus antecedentes, visto que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador. E também as condenações não servem a reincidência.” Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    Lado outro, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 204.106/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 01.7.2021. A decisão transitou em julgado em 10.8.2021. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 675.108/SP, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora